Tribunal: TJMT
Processo: 1012874-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012874-22.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
AGRAVADO: R. F. A CEREALISTA LTDA
Processo na origem: Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar de Arresto no 1002057-79.2020.8.11.0037 - 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
Agravo de Instrumento interposto por Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda. EPP), de decisão que na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico ajuizada por R.F.A. Cerealista Ltda., deferiu a tutela cautelar de arresto de 900.970 Kg de soja em grãos.
Sustenta que a agravada não preencheu os requisitos para a concessão da tutela cautelar. Explica que o produto objeto do contrato foi devidamente exportado, de sorte que o negócio jurídico entabulado restou perfectibilizado. Complementa que a agravada não colacionou nos autos nem mesmo o contrato pactuado, o que demonstra a ausência de interesse processual e de pressuposto processual válido.
Alerta que a ação deve ser extinta por inadequação da via eleita, sob o argumento de que o pedido de nulidade do negócio jurídico não encontra parâmetro ao disposto no art. 166 do CC.
Informa, de outra via, que o arresto se deu em quantia superior ao pedido.
Requer a suspensão da decisão agravada com a devolução dos grãos objeto de constrição. Alternativamente, postula que os grãos arrestados sejam armazenados em empresa idônea e que a agravada apresenta caução em valor suficiente para garantia da constrição e que seja obstada a venda do produto até decisão final do recurso.
No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir a tutela cautelar de arresto.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da tutela liminar pretendida, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese, a agravada ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, fundada no descumprimento do contrato de compra e venda de soja no 100000006692020, porquanto a agravante não teria efetuado o pagamento do valor, nem exportado o produto na forma pactuada.
Pois bem. A princípio, a agravante, embora não negue o negócio jurídico pactuado, não dá mostras do seu cumprimento, em particular, o pagamento do preço. Não fosse isso, certo é que a matéria não se mostra simples e demanda um melhor exame que se dará com o cotejo das partes e o julgamento do recurso pelo mérito.
Ademais, o Juízo condicionou o deferimento do arresto, à prestação de caução real imobiliária, o que, por ora, afasta o perigo de dano.
Desta feita, ao menos neste juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes a alterar a decisão agravada.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator